Tribunal: STF
Processo: ARE 1537597
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS TRABALHISTAS. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 777 E 779 DA REPERCUSSÃO GERAL: MATÉRIA DIVERSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recursos de Apelação interpostos pela parte autora, bem como, pelos corréus Eudes Pontes da Silva e Espólio de Gilberto Barbosa Neves. Ação Declaratória cumulada com Cobrança. Exercício do direito de regresso por parte da autora, atual titular do Cartório, em relação aos anteriores delegatários. Condenação na Justiça Trabalhista, em sede de Ação movida por empregado. Sucessão trabalhista não acolhida. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo reconhecida. Art. 236, da Constituição Federal. Arts. 20, 21 e 39, da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Art. 305, do Código Civil. Sentença mantida. Recursos de Apelação improvidos” (fl. 2, e-doc. 109).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e os §§ 1º e 3º do art. 236 da Constituição da República (e-doc. 131). Argumenta haver responsabilidade do Estado de São Paulo “pelo período em que durou a interinidade, bem como reconhecer a ofensa ao artigo 3º da Resolução nº 80/2008 do CNJ, pois a vacância da delegação levou a retomada pelo 3º Recorrido da titularidade da delegação, nomeando preposto para tanto” (fl. 22, e-doc. 131).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão agravada é também genérica e rasa quando aduz incidir o enunciado nº 279 da súmula desta Eg. Suprema Corte a obstar a admissibilidade do recurso quanto a todas as causas de pedir recursais (violação as normas federais)” (fl. 12, e-doc. 157).



    Salienta que “a decisão ora agravada vale-se de fundamentação extremamente genérica, que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, bem assim invoca precedente e enunciado de súmula sem indicar por que razão eles correspondem à hipótese concreta” (fl. 13, e-doc. 157).



    Assinala que “o recurso extraordinário foi interposto em razão de violação aos dispositivos constitucionais: art. 37, § 6º e 236 da Constituição Federal, os quais foram efetivamente defendidos na demanda originária. A Decisão agravada compreendeu que o Recurso Extraordinário não seria cabível quanto à violação a responsabilidade objetiva do Estado por ato de seus prepostos ou agentes e, quanto ao retorno da titularidade da Delegação do Serviço de Registro as mãos do Estado em virtude da vacância da titularidade, porque todos se tratariam de ofensas reflexas à Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 157). 



    Ressalta que “o aresto vergastado pelo recurso extraordinário violou diretamente os dispositivos constitucionais supramencionados, sendo desnecessária qualquer análise de legislação infraconstitucional para se perceber a afronta à Carta Magna” (fl. 13, e-doc. 157).



    Assevera que “a questão posta à baila ao Eg. Tribunal local, não era a natureza privada do exercício da Delegação, mas, sim, a responsabilidade e legitimidade do Estado pelas verbas rescisórias de ex-funcionário durante o período de vacância, cujos lucros o Estado auferiu para si, evidenciando que gozou dos frutos do labor do ex-funcionário” (fl. 15, e-doc. 157).



    Realça que “o Eg. Tribunal a quo deixou de seguir entendimento firmado por esta Eg. Suprema Corte nos temas 777 e 779, os quais possuem caráter vinculante, posto que julgados sobre o rito dos recursos repetitivos, sendo as teses firmadas de aplicação e observância obrigatórias pelos Tribunais ordinários” (fl. 15, e-doc. 157).



    Enfatiza que “a mínima análise detida das questões posta à baila ao Eg. Tribunal, evidencia o equivoco cometido pelo v. acórdão na interpretação dada aos dispositivos constitucionais, além de não ser considerado as teses firmadas por esta Eg. Suprema Corte nos Temas 777 e 779, o qual perfeitamente aplicável ao presente caso” (fl. 18, e-doc. 157).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “a fim de que, corrigindo-se as violações aos dispositivos constitucionais (art. 37, § 6º e 236 da CF), seja reformado o v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal a quo, para reconhecer a legitimidade e responsabilidade do Estado, ora 3º Agravado, pelas verbas rescisórias de ex-funcionário durante o período em que perdurou a vacância da titularidade da delegação, aplicando-se ao caso o entendimento firmado nos Temas 777 e 779 por esta Eg. Suprema Corte” (fl. 18, e-doc. 157).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Improcedente a alegação da agravante de “negativa de prestação jurisdicional, diante da violação do arts. 93, inc. IX, da CF, e 1.022, incs. I e II do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação do v. acórdão ao não enfrentar todos os argumentos expostos pela parte capaz de infirmar o entendimento da decisão recorrida” (fl. 22, e-doc. 131).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846, Tema 777 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (Plenário, DJe 13.8.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 808.202, Tema 779, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República” (Plenário, DJe 25.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar essas teses de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem apreciou matéria diversa, referente à responsabilidade civil pelo pagamento “de verbas trabalhistas decorrentes de contrato de trabalho entre titular de serviço notarial e seu empregado, e não a prática por funcionários públicos de atos ilícitos que causem danos a terceiros; que serventia do cartório é exercida por delegação do Estado, mas a contratação de empregados é feita pela pessoa física titular do cartório, não podendo o Poder Público ser responsabilizado” (fl. 2, e-doc. 58)



    8. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre responsabilidade pelo pagamento de verbas indenizatórias trabalhistas de ex-empregado contratado pela serventia extrajudicial, com os seguintes fundamentos:



    “Acertada é a sentença proferida pelo Juízo ‘a quo’, oportunidade em que levando em consideração o contexto fático, bem como, as demais provas constantes nos autos, bem como a legislação aplicável a questão posta sob apreciação, reconheceu a responsabilidade dos dois primeiros corréus, bem como, a ‘ilegitimidade passiva’ da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. (...)



    Logo, não se pode impor ao novo titular que assuma obrigações pretéritas constituídas pelos anteriores delegatários, especialmente no que diz respeito as relações de trabalho firmadas com terceiros para auxílio no exercício do serviço praticado, o que, inclusive, guarda consonância com o quanto já pacificado pela jurisprudência desta Egrégia Corte (...)



    Eis a hipótese dos autos, o que coloca uma pá-de-cal no assunto em questão, reconhecendo-se como devida a pretensão da parte autora no exercício do direito de regresso em relação a sua condenação na Justiça Trabalhista, especialmente no que diz respeito aos períodos anteriores em que Cristiano dos Santos, esteve sob supervisão de outros delegatários, ora corréus, nos moldes do quanto estabelecido pelo art. 305, do Código Civil, no sentido de que ‘O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.’



    Nesse sentido, deve ser mantida a sentença guerreada, com o rateio entre os corréus em relação ao ressarcimento à parte autora, guardadas as devidas proporções, conforme estabelecido na parte dispositiva do decisum, com exceção da Fazenda Pública Estadual, uma vez que ilegítima para figurar no polo passivo da ação” (fls. 5-11, 



    Como assinalado na decisão agravada, para o exame da pretensão da agravante e a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a ilegitimidade passiva ad causam do Estado agravado, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Lei federal n. 8.935/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EX-FUNCIONÁRIO. NATUREZA DO VÍNCULO E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.435.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. V - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. VI - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. VII - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.475.301-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Pelos óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento do presente recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora